Tribunal: TJMT
Processo: 1028130-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028130-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), VALDEMIR GOMES PIRES - CPF: 012.431.251-95 (PACIENTE), MARCOS ANDRE DA SILVA (IMPETRADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS - CPF: 031.135.491-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028130-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDEMIR GOMES PIRES
IMPETRANTE: ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PARIDADE DE ARMAS E PLENITUDE DE DEFESA. JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de juntada dos antecedentes criminais da vítima para instrução da sessão plenária do Tribunal do Júri. Pleito indeferido pelo juízo de origem, que entendeu não haver pertinência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada dos antecedentes criminais da vítima, a fim de subsidiar teses defensivas no plenário do Júri, sob a ótica da plenitude de defesa e do princípio da paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plenitude de defesa, própria do Tribunal do Júri, exige que ao acusado seja assegurada a utilização de todos os meios legais de defesa.

4. A vedação à exposição da vida pregressa da vítima (CPP, art. 474-A) não é absoluta, devendo-se admitir a juntada de elementos quando relacionados à construção de teses como legítima defesa, homicídio privilegiado ou violenta emoção.

5. O indeferimento da juntada de antecedentes da vítima, quando potencialmente relevantes à estratégia defensiva, caracteriza cerceamento de defesa.

6. A fiscalização do uso desses elementos, para evitar abusos, compete ao Juiz Presidente do Júri, em conformidade com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

TESES DE JULGAMENTO
: "1. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri permite a juntada dos antecedentes criminais da vítima quando potencialmente relevantes à estratégia defensiva. 2. A vedação do art. 474-A do CPP não impede, de forma absoluta, a análise prévia da vida pregressa da vítima, sendo admissível sua utilização em plenário, desde que vinculada ao fato em julgamento. 3. Cabe ao Juiz Presidente do Júri coibir eventuais excessos durante os debates, nos termos da legislação processual penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, alínea “a”, e LV; CPP, arts. 474-A, 478, 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 958.087/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/11/2024; AgRg no AREsp 2.317.123/MG; Ap. Crim. 0002669-60.2014.8.11.0064 (TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028130-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDEMIR GOMES PIRES
IMPETRANTE: ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDEMIR GOMES PIRES, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

Narra que o paciente é réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual é acusado de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), com julgamento designado para
22/08/2025
(sexta-feira).

Aduz que, em três oportunidades – 26/05/2025, 05/08/2025 e 12/08/2025 – requereu a juntada dos antecedentes criminais da vítima.

Noticia que, após manifestação ministerial contrária, o juízo singular indeferiu o pleito, em 18/08/2025.

Alega que a decisão cerceia o direito de defesa do paciente, pois
“não compete ao magistrado antecipar ou limitar as teses que a defesa poderá sustentar em plenário” (sic).

Assevera que a realização do julgamento sem a prova requerida
“compromete a própria paridade de armas, pois a acusação tem à sua disposição um conjunto de elementos para sustentar a versão dos fatos – inclusive os antecedentes criminais do acusado -, ao passo que a defesa é artificialmente limitada em sua atuação” (sic)
, razão pela qual, invocando o princípio da paridade de armas, almeja a concessão da ordem para a
“suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 22/08/2025” (sic)
.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para autorizar a juntada aos autos dos antecedentes criminais da vítima, mediante certidão oficial e consulta aos sistemas informatizados disponibilizados por este Sodalício, com a expressa determinação de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri promova tal diligência antes da realização da sessão plenária, cabendo-lhe, nos termos da lei, resguardar a observância do art. 474-A do CPP, em plenário, coibindo eventuais excessos, conforme exigirem as circunstâncias do caso concreto.

Dispensadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela ratificação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028130-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida está assim fundamentada:

“A defesa requereu a juntada da folha de antecedente criminais da vítima.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Nos termos do art. 474-A do CPP, é vedado as partes, durante os debates em plenários, fazer referência à vida pregressa da vítima, salvo quando estritamente relacionada ao fato objeto da acusação.

Cumpre destacar que quem será submetido a julgamento é o réu, não a vítima. A análise da conduta da vítima só tem pertinência em hipóteses restritas, como: para eventual consideração do seu comportamento, na dosimetria da pena, conforme prevê o art. 59 do Código Penal; no exame de legítima defesa (art. 25, CP); ou na hipótese do homicídio privilegiado por relevante valor moral ou social, ou sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima (art. 121, §1º, CP).

Sendo esses limites ultrapassados, a exposição do passado da vítima revela-se vedada, sob pena de desvirtuar a finalidade do processo penal. Assim, INDEFIRO o pedido de juntada de antecedentes da vítima”.

Já me posicionei em julgamentos anteriores que, no Tribunal do Júri,
não basta a ampla defesa
. É necessário que se assegure a
plenitude
do exercício de tal direito, tal como expressamente previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º XXXVIII,
a
.

NUCCI, ao discorrer sobre a plenitude de defesa assegurada ao réu no Tribunal do Júri, leciona:

“Temos sustentado há, praticamente, uma década (consultar Júri – Princípios constitucionais, p. 139-141),
existir diferença substancial entre ampla defesa, garantida aos acusados de um modo geral, e plenitude de defesa, elemento essencial no cenário do júri
.

[...]
Amplo é algo vasto, largo, copioso, enquanto pleno equivale a completo, perfeito, absoluto
. Somente por esse lado já se pode visualizar a
intencional diferenciação dos termos
. E, ainda que não tenha sido proposital, ao menos foi providencial.

O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos.

[...]

No processo criminal comum – e quem milita na área bem sabe – o defensor não precisa atuar de maneira perfeita, sabendo falar, articular, construir os mais sólidos argumentos, enfim, pode cumprimento seu papel de maneira apenas satisfatória. A ampla defesa subsiste a tal impacto.

No processo em tramite no plenário do Júri, a atuação apenas regular coloca em risco, seriamente, a liberdade do réu. É fundamental que o juiz presidente controle, com perspicácia, a eficiência da defesa do acusado. Se o defensor não se expressa bem, não se faz entender – nem mesmo pelo magistrado, por vezes –, deixa de fazer intervenções apropriadas, corrigindo eventual excesso da acusação, não participa da reinquirição das testemunhas, quando seria preciso, em suma, atua pro forma, não houve, certamente, defesa plena, vale dizer, irretocável, absoluta, cabal.

Sob outro aspecto, é preciso considerar que o magistrado, no processo comum, fundamenta suas decisões, expondo, portanto, as razões que o levaram a condenar o réu. Tal sistema não ocorre no Tribunal Popular.

Os jurados simplesmente votam, condenando ou absolvendo, sem qualquer fundamentação. É parte do sigilo das votações, outro princípio constitucional da própria instituição do júri. Por tal motivo, deve-se buscar a defesa plena – a mais perfeita possível dentro das circunstâncias concretas. Deslizes não devem ser admitidos.

[...]

A adoção da diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa provoca o desequilíbrio entre as partes (acusação e defesa), devendo pender o juiz, nas questões de direito, em favor do defensor, logo, do acusado;

Questões como a inovação da tese de defesa na tréplica, somente para dar um exemplo, precisam ser consolidadas como um legítimo direito do réu. No Tribunal do Júri, onde os jurados decidem sem fundamentar e são leigos, é essencial que a defesa se valha de todos os instrumentos que puder. Não se defende, em hipótese nenhuma, o uso de métodos antiéticos ou ilegais. Ao contrário, sustenta-se o fiel cumprimento da lei. Onde está previsto, no Código de Processo Penal, que é vedado à defesa expor, na tréplica, uma tese ainda não abordada até então? Em ponto algum. Os defensores da proibição estruturam-se no princípio do contraditório. Ora, uma das partes há de ser a última a se manifestar, nos autos de qualquer processo, antes da decisão judicial. Afinal, no processo comum, após o oferecimento das teses defensivas, nas alegações finais, não se abre vista ao órgão da acusação para, em nome do contraditório, manifestar-se. Assim sendo, inexiste qualquer motivo para que, no júri, tal se dê.

[...]

Lembremos mais: o Tribunal do Júri é soberano (outro princípio constitucional da instituição). Suas decisões não devem ser revistas, quanto ao mérito, por tribunais togados. Por isso, é crucial que a defesa seja plena.”
[Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6ª ed., págs. 25/28].

A Carta Magna garante a
plenitude da defesa
. Daí decorre a
necessidade de o juiz assegurá-la
ao presidir a sessão plenária,
garantindo que as teses defensivas sejam integralmente apreciadas pelos jurados leigos
.

O Código de Processo Penal (CPP) estabelece que somente devem ser admitidas provas relevantes para a apuração do fato criminoso e da responsabilidade do acusado (art. 155 e art. 156 do CPP). Assim, antecedentes da vítima
não constituem regra de exclusão ou de admissibilidade automática
: a questão passa pelo crivo da pertinência e da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão monocrática da lavra do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, ao analisar situação análoga, assim decidiu,
verbis
:

“A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Nessa diretriz, embora o destinatário das provas na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri seja o Juiz de primeiro grau, a quem incumbe a tarefa de verificar a existência ou não das provas da materialidade e dos indícios de autoria suficientes para a pronúncia, o alvo final de tais provas é o corpo de jurados.

Com efeito,
incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir, segundo sua íntima convicção
, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

Nesse sentido:

[...] IV - O cerceamento de defesa é afastado, na medida em que não há qualquer óbice à coleta de depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao Julgador togado (na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri) e ao Conselho de Sentença (em Plenário), na qualidade de destinatários das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações e testemunhos prestados. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 685.211/PB, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 15/8/2023).

Lembro, ainda, que a plenitude de defesa é um dos princípios constitucionais básicos que amparam o instituto do júri (art. 5º, XXXVIII, da CF/1988). Possui maior abrangência do que a ampla defesa - exigida em todos os processos criminais (art. 5º, LV, da CF/1988) -, porquanto ao acusado deve ser garantida uma defesa efetiva, que, no entendimento de Rodrigo Faucz Pereira e Silva e Daniel Ribeiro Surdi de Avelar, precisa ser "completa, perfeita, absoluta, ou seja, deve ser oportunizada ao acusado a utilização de todas as formas legais de defesa possíveis, podendo causar, inclusive, um desequilíbrio em relação à acusação" (in Manual do Tribunal do Júri, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 138).

Não basta que a defesa seja meramente protocolar, especialmente porque os jurados, leigos, decidem por sua íntima convicção. Nesse cenário, é importante que as normas processuais que regem o referido instituto sejam observadas, a fim de que sejam evitadas futuras alegações de nulidades.

Sob essas premissas, considero que, embora não seja a vítima a pessoa em julgamento no processo, a juntada aos autos de seu histórico criminal - ao qual a defesa não tem acesso por conta própria - pode, ao menos em tese, ser pertinente para amparar eventuais teses defensivas a serem alegadas em plenário.

Deveras, conforme aduziu o recorrente em suas razões, teses como a legítima defesa, o homicídio privilegiado, entre outras, podem eventualmente ser reforçadas e ganhar maior credibilidade perante os jurados por meio da demonstração de que a vítima tinha registros criminais indicativos de perfil violento e perigoso.

E, conquanto neste recurso não se tenha notícias acerca do exato viés que será adotado pelos defensores perante o Conselho de Sentença, não se pode esquecer que, não raras vezes, por conveniência, é estratégia defensiva válida reservar a exposição de seus argumentos apenas para a Sessão do Júri, tudo a reforçar a necessidade da produção das diligências requeridas.

Assim, embora o histórico criminal da vítima não exclua, por si só, a responsabilidade penal do réu, não se pode descartar, de antemão, a pertinência da sua exploração argumentativa em plenário, sob pena de cerceamento de defesa, resguardada a observância do disposto no art. 474-A da Lei n. 14.245/2021, a ser garantida pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri, em plenário, à luz das circunstâncias do caso concreto.

À vista do exposto, concedo a ordem in limine, a fim de determinar ao Juízo de primeiro grau que certifique os antecedentes criminais da vítima, bem como que realize a consulta integral do cadastro dela no SISP”
(HC n. 958.087, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 13/11/2024).

No caso
sub judice
, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo seu julgamento plenário designado para 22/08/2025.

Em consulta ao PJE de 1º grau, pude verificar que a sessão foi redesignada para 10/10/2025.

A defesa técnica, por três vezes consecutivas — em 26/05, 05/08 e 12/08/2025 — requereu, nos autos da ação penal, a juntada dos antecedentes criminais da vítima, pedido indeferido somente em 18/08/2025 pelo juízo singular, sob o fundamento de que a vida pregressa da vítima somente pode ser abordada em plenário se estiver diretamente vinculada ao fato em julgamento, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal exegese, embora fundada na letra da lei, desconsidera a real dimensão da plenitude de defesa assegurada ao réu perante o Tribunal do Júri.

O artigo 474-A do CPP, com redação dada pela Lei n. 14.245/2021, visa coibir manifestações desonrosas ou desvinculadas da realidade fática apurada nos autos, não vedando, de forma absoluta, a análise prévia e estratégica de elementos que possam subsidiar teses defensivas legítimas, como, por exemplo, a legítima defesa, o homicídio privilegiado por relevante valor moral ou social, ou a reação sob violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima.

Nessa linha, o histórico criminal da vítima pode constituir elemento relevante, idôneo e pertinente, na medida em que contribui para a formação da estratégia defensiva, inclusive com vistas à demonstração de um perfil comportamental eventualmente agressivo ou ameaçador da vítima, circunstância que pode reforçar a verossimilhança de teses como a reação justificada ou a provocação injusta que ensejou o delito.

Negar ao réu, desde a fase prévia à sessão plenária, o acesso a tais elementos — que não são de domínio público e cuja obtenção depende de diligência judicial — configura verdadeiro cerceamento de defesa, em violação direta ao texto constitucional.

Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga acima mencionada (HC 958.087, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/11/2024),
a juntada dos antecedentes criminais da vítima não implica, por si só, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, desde que observados os limites impostos pelo art. 474-A do CPP, cuja fiscalização compete, de forma inarredável, ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, durante os debates em plenário.

Na linha desse precedente, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha Relatoria, já havia decidido em 19/09/2023:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – VEDAÇÃO À REFERÊNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – ART. 474-A DO CPP – OFENSA À DIGNIDADE DO FALECIDO NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E PARIDADE DAS ARMAS – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se o STJ entende que não há ilegalidade na alusão de antecedentes criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a proibição à defesa do acusado de mencionar os registros criminais da vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas
.
A referência dos antecedentes penais do falecido, quando apontada pela defesa como necessária para expor a motivação do crime, não pode ser considerada como desrespeitosa à dignidade dele
.
(Apelação n. 0002669-60.2014.8.11.0064).

Do voto que proferi, destaco:

“
De mais a mais, o STJ firmou posicionamento de que “o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal
é taxativo
, não comportando interpretações ampliativas”, de modo que, não estando “
a menção em plenário dos antecedentes
do réu (...) prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, (...)
a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual
” (AgRg no HC n. 763.981/MS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 10/3/2023).

Trago ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, (...),
não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário
a boletins de ocorrência,
à folha de antecedentes
ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado (ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5/6/2023)

“(...)
este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário
, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.632.413/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19/5/2020)

Sobre esse ponto, destaco ainda lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Folha de antecedentes do réu ou da vítima:
tornou-se costume, em muitos casos, a exibição aos jurados da folha de antecedentes do réu, quando contém registros, feita pela acusação, ou a folha de antecedentes da vítima, também quando desabonadora, feita pela defesa
. (...) Entretanto, é preciso destacar que as condenações fundamentadas exclusivamente na folha de antecedentes do réu, sem outras bases sólidas, ofende o princípio da presunção de inocência, arranhando, ainda, a plenitude de defesa, motivo pelo qual pode o juiz presidente, no uso de suas atribuições legais, esclarecer os jurados, leigos que são, a respeito da existência dos referidos princípios e da necessidade da sua observância.” (Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 1042)

Se não há óbice à alusão dos registros criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a vedação dessa mesma conduta à defesa do acusado em relação à vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas.

Nesse contexto, tenho que a decisão negativa causou prejuízo à defesa do réu, sobretudo por cercear a possibilidade de influenciar a opinião do corpo de jurados, conforme, aliás, consignou a Procuradoria de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
, in verbis:

“(...)
o primeiro ponto a ser respondido é: “ofende a dignidade da vítima” informar, através de documentos estatais que ela responde, respondeu e foi condenada por crimes grave
?

Pensar neste sentido, obrigatoriamente, importaria em realização de ato ilícito civil toda a vez que uma notícia fosse veiculada em mídia informando que uma pessoa estivesse sendo processado por crimes, devendo o estado arcar com a devida reparação monetária.

Outra questão muito peculiar, seria a “vitimologia” lato sensu, pois, com base no grau da periculosidade da vítima, na maioria das vezes explorada através de processos criminais, é que a defesa consegue demonstrar questões valiosas como, por exemplo, o emprego da legítima defesa e o privilégio no crime doloso contra a vida humana, bem como, na fase da dosimetria figura como uma das circunstâncias judiciais do art.59 do CP
.

A título de exemplo, no caso em evidência, como citado na denúncia, o réu teria matado a vítima, em resposta a uma tentativa de homicídio realizada pelo prejudicado George Souza Bezerra contra ERNANDES (processo nº. 0003508- 90.2011.8.11.0064).

Desta forma,
a conduta de aplicar indiscriminadamente o artigo 474-A, do CPP, como realizada pelo magistrado de piso, viola o artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal, constituindo enorme prejuízo à defesa a censura realizada, razão pela qual manifesto-me pelo acolhimento da preliminar
. (...)

Ante os argumentos acima delineados, este órgão ministerial de atuação em segundo grau
manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade de julgamento
(...).”

Com efeito, dever ser a defesa do réu autorizada a fazer referência aos registros criminais da vítima, em plenário, ficando resguardada, contudo, ao Juiz-presidente do Tribunal do Júri a contenção de eventual excesso por ocasião da realização dos debates”.

Portanto, há plausibilidade jurídica e risco de dano irreversível à estratégia defensiva na iminente realização do julgamento sem que o acusado tenha à disposição esse elemento potencialmente relevante.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
para ratificar a liminar que deferi anteriormente,
autorizando a juntada aos autos dos antecedentes criminais da vítima, mediante certidão oficial e consulta aos sistemas informatizados disponibilizados por este Sodalício,
com a expressa determinação de que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri promova tal diligência antes da realização da sessão plenária
, cabendo-lhe, nos termos da lei, resguardar a observância do art. 474-A do CPP, em plenário, coibindo eventuais excessos, conforme exigirem as circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025